Tribunal: TJDFT
Processo: 0742632-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria relativa à validade do negócio jurídico que ampara a execução não foi analisada na sentença, que tratou apenas da intempestividade dos embargos à execução. Portanto, o mencionado capítulo recursal não pode ser conhecido em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do artigo 256, inc. II e §3o, do Código de Processo Civil, a citação por edital somente será admitida quando o réu for considerado em local ignorado ou incerto, após restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, “inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.
3. No caso concreto, foram exauridos, de modo inequívoco, todos os meios de tentativa de localização do réu, tendo sido consultados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL, BANDI e SNIPER, sem, contudo, obter-se êxito nas diligências empreendidas.
4. Os embargos à execução são manifestamente intempestivos, visto que opostos quase seis meses após o prazo previsto no art. 915 do CPC.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.